Tribunal: TJSP
Processo: 1043665-69.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Pedidos julgados parcialmente procedentes, com declaração de inexistência do débito – Recurso interposto pelo Autor para condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais – Dano moral não verificado – Negativações anteriores – Verbete no 385 da Súmula de Jurisprudência do C. STJ –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Pedidos julgados parcialmente procedentes, com declaração de inexistência do débito – Recurso interposto pelo Autor para condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais – Dano moral não verificado – Negativações anteriores – Verbete no 385 da Súmula de Jurisprudência do C. STJ – Eventual abalo moral não decorreu de conduta da parte ré – Honorários advocatícios - Arbitramento nos termos do art. 85, §2°, do CPC em consonância com orientação do C. STJ no Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos – Recurso parcialmente provido.